Tribunal: TJMT
Processo: 1075383-84.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1075383-84.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MATEUS AUGUSTO LEITE OCAMPOS - CPF: 044.186.121-06 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), LUCAS DE FREITAS PEREIRA - CPF: 039.054.941-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 1075383-84.2025.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADA:
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL, CERCEAMENTO DE DEFESA, VIOLAÇÃO AO ART. 371 DO CPC, JULGAMENTO EXTRA PETITA E INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO VINCULADA AO BENEFÍCIO ECONÔMICO. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por escritório de advocacia contratado para patrocínio de demandas judiciais promovidas em favor da instituição financeira.

2.

A sentença reconheceu o direito da parte autora ao arbitramento proporcional da remuneração advocatícia em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços antes da conclusão das demandas patrocinadas, condenando a instituição financeira ao pagamento dos honorários correspondentes aos serviços efetivamente prestados.

3.

Em preliminar, o apelante suscita ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, cerceamento de defesa, nulidade da sentença por violação ao art. 371 do CPC, julgamento extra petita e incorreção do valor da causa. No mérito, sustenta a impossibilidade de arbitramento judicial diante da existência de contrato escrito e de termos de quitação firmados entre as partes.

II. Questão em discussão

4.

Há seis questões em discussão: (i) saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) saber se a sentença incorreu em nulidade por afronta ao art. 371 do CPC; (iv) saber se houve julgamento extra petita; (v) saber se o valor da causa foi corretamente atribuído; e (vi) saber se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios afasta integralmente o direito à remuneração vinculada ao êxito econômico das demandas patrocinadas ou autoriza o arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços efetivamente prestados.

III. Razões de decidir

5.

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, especialmente quanto ao arbitramento judicial dos honorários, à interpretação das cláusulas contratuais e aos efeitos jurídicos da rescisão unilateral do vínculo contratual. A mera repetição de argumentos anteriormente deduzidos não impede o conhecimento do recurso quando demonstrada efetiva insurgência contra a decisão impugnada.

6.

Não há cerceamento de defesa. O julgamento antecipado do mérito mostra-se compatível com o art. 355, I, do CPC, uma vez que a controvérsia possui natureza predominantemente documental e jurídica, relacionada à interpretação do contrato e à disciplina normativa do arbitramento de honorários advocatícios. O conjunto probatório acostado aos autos revela-se suficiente para formação do convencimento judicial.

7.

Inexiste nulidade por violação ao art. 371 do CPC, pois a sentença analisou os principais elementos probatórios dos autos, especialmente o contrato de prestação de serviços advocatícios, as cláusulas remuneratórias e os termos de quitação, apresentando fundamentação suficiente e coerente para solução da controvérsia. A discordância da parte recorrente quanto à valoração das provas não caracteriza ausência de fundamentação.

8.

Também não prospera a alegação de julgamento extra petita, uma vez que a sentença se limitou ao exame do pedido de arbitramento judicial de honorários advocatícios formulado na inicial, permanecendo adstrita aos limites objetivos da demanda. A análise das cláusulas contratuais constituiu providência necessária à definição da remuneração devida.

9.

A preliminar de incorreção do valor da causa igualmente deve ser rejeitada. Em ações de arbitramento de honorários advocatícios, o conteúdo econômico definitivo depende de fixação judicial, inexistindo liquidez prévia quanto ao montante efetivamente devido, circunstância que legitima a estimativa atribuída pela parte autora nos termos do art. 292, §3º, do CPC.

10.

No mérito, a existência de contrato escrito não afasta a possibilidade de arbitramento proporcional dos honorários advocatícios quando a remuneração estiver substancialmente vinculada ao proveito econômico obtido e ocorrer rescisão unilateral do vínculo antes da conclusão das demandas patrocinadas.

11.

A interpretação sistemática do contrato evidencia estrutura remuneratória híbrida, composta por pagamentos parciais durante a tramitação das ações e parcela substancial vinculada ao denominado “benefício financeiro” decorrente do êxito econômico das demandas patrocinadas.

12.

A cláusula contratual que prevê perecimento do direito aos serviços não concluídos não possui aptidão para afastar integralmente a remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual, sobretudo diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

13.

O art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 autoriza o arbitramento judicial da remuneração profissional em hipóteses excepcionais decorrentes da rescisão antecipada do vínculo contratual antes da consolidação integral do proveito econômico originalmente projetado pelas partes.

14.

Os termos de quitação apresentados pelo apelante referem-se apenas às verbas periódicas previstas contratualmente, inexistindo demonstração inequívoca de quitação específica da remuneração proporcional vinculada aos processos ainda em curso à época da rescisão contratual.

15.

Assiste parcial razão ao apelante apenas quanto aos consectários legais, pois a incidência simultânea da taxa SELIC com outros índices de correção monetária e juros moratórios enseja duplicidade indevida de atualização, uma vez que a SELIC já engloba correção monetária e juros de mora.

IV. Dispositivo e tese

16.

Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação parcialmente provido apenas para adequar os consectários legais da condenação, determinando a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir da citação, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária e juros moratórios, mantida, no mais, integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento: “1. A existência de contrato escrito de prestação de serviços advocatícios não afasta a possibilidade de arbitramento judicial proporcional dos honorários quando houver rescisão unilateral promovida pelo cliente antes da consolidação do proveito econômico das demandas patrocinadas. 2. A cláusula contratual que prevê perecimento do direito aos serviços não concluídos deve ser interpretada em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa. 3. A taxa SELIC não pode ser cumulada com outros índices autônomos de correção monetária ou juros moratórios.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 1075383-84.2025.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADA:
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial para reconhecer o direito da parte autora ao arbitramento de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados em demanda patrocinada em favor da instituição financeira apelante.

Consta dos autos que as partes mantiveram relação contratual por mais de três décadas, formalizada por contrato de prestação de serviços advocatícios consolidado em 19.02.2016, mediante o qual o escritório autor assumiu o patrocínio de demandas judiciais voltadas à recuperação de crédito da instituição financeira.

A parte autora sustenta que a remuneração contratual estava substancialmente vinculada ao benefício financeiro obtido nas demandas patrocinadas, inclusive mediante cláusulas de êxito relacionadas à denominada “recuperação final” do crédito.

Aduz que, em novembro de 2020, o banco requerido promoveu a rescisão unilateral do contrato, quando ainda existiam ações em curso patrocinadas pelo escritório, dentre elas o processo nº 7036089-18.2017.8.22.0001, objeto específico da presente demanda.

Em razão disso, postulou o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho desenvolvido até a data da rescisão contratual.

Sobreveio sentença que rejeitou as preliminares e julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais), com juros pela taxa Selic a contar da citação e correção monetária pelo IPCA a contar do arbitramento, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs recurso de apelação, suscitando, preliminarmente: nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide; violação ao art. 371 do CPC; ausência de fundamentação concreta e utilização de decisão padronizada; julgamento extra petita; inadequação do valor da causa; e incorreta fixação dos consectários legais.

No mérito, pugna pela reforma integral da sentença, reiterando a tese de impossibilidade de arbitramento diante da existência de contrato escrito válido, cláusulas expressas acerca da remuneração e quitação anual dos honorários.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, nas quais sustenta, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, requer o desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da sentença recorrida e o cabimento do arbitramento proporcional em razão da rescisão unilateral promovida pela instituição financeira.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ofensa de dialeticidade recursal.

Egrégia Câmara:

A parte apelada suscita, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o apelante teria apenas reproduzido os fundamentos anteriormente deduzidos em contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma ou invalidação da decisão recorrida, em observância ao disposto no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, embora o recurso reproduza, em parte, argumentos já anteriormente deduzidos em sede de contestação, verifica-se que o apelante impugna especificamente os fundamentos adotados pela sentença recorrida, especialmente no tocante ao cabimento do arbitramento judicial, à interpretação das cláusulas contratuais, à natureza da remuneração pactuada e aos efeitos jurídicos decorrentes da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

A mera repetição de teses anteriormente sustentadas não conduz, por si só, ao não conhecimento do recurso, desde que exista efetiva insurgência contra os fundamentos da decisão impugnada, como ocorre na hipótese dos autos.

REJEITO
, portanto, a preliminar arguida.

Voto Preliminar – Cerceamento de Defesa.

Egrégia Câmara:

Sustenta o apelante Banco Bradesco S.A que a sentença deve ser anulada, porquanto proferida sem a devida instrução probatória, configurando cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando a questão controvertida for unicamente de direito ou quando, sendo de direito e de fato,
não houver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos
.

No caso concreto, a controvérsia gira em torno da existência do contrato de prestação de serviços advocatícios, da rescisão unilateral da avença e da possibilidade de arbitramento judicial da remuneração pelos serviços prestados, circunstâncias suficientemente demonstradas pela
prova documental juntada pelas partes
.

A análise da lide depende, essencialmente, da interpretação do contrato celebrado e da aplicação das normas jurídicas que regem o arbitramento de honorários advocatícios, notadamente o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Assim, considerando que
o conjunto documental acostado aos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial
, não se verifica prejuízo à defesa da parte ré, tampouco necessidade de dilação probatória.

Dessa forma,
não há falar em cerceamento de defesa
,
razão pela qual rejeito a preliminar.

Voto Preliminar - Violação do art. 371 do CPC.

Egrégia Câmara:

Alega o apelante que a sentença incorreu em nulidade por violação ao art. 371 do Código de Processo Civil, sustentando ausência de exame crítico individualizado das provas constantes dos autos.

Sem razão.

A sentença recorrida analisou expressamente os principais documentos que instruem a demanda, especialmente o contrato de prestação de serviços advocatícios, suas cláusulas remuneratórias, os termos de quitação e a cláusula de rescisão contratual, extraindo deles fundamentação suficiente para solução da controvérsia.

O dever de fundamentação previsto no art. 371 do CPC não exige manifestação exauriente sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas sim motivação suficiente e coerente acerca das questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

A simples discordância da parte recorrente quanto à valoração conferida às provas não se confunde com ausência de apreciação judicial.

Rejeito, pois, a preliminar.

Voto Preliminar – Nulidade da Sentença – Extra Petita.

Colenda Câmara:

Sustenta o banco apelante que a sentença teria proferido decisão
extra petita
, por ter arbitrado honorários em fundamento diverso do pedido deduzido na inicial.

A alegação não procede.

Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, configura julgamento extra petita apenas quando o Magistrado concede providência diversa da postulada ou decide fora dos limites objetivos da lide.

No caso concreto, o pedido formulado na inicial consistiu justamente no
arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão dos serviços prestados na execução mencionada
, com fundamento no art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia.

A sentença limitou-se a reconhecer o cabimento do arbitramento e fixar o valor devido, providência que se encontra plenamente inserida no objeto da demanda.

O fato de o Magistrado ter analisado as cláusulas contratuais e os pagamentos eventualmente realizados não configura revisão contratual autônoma, mas simples exame necessário à definição da remuneração devida.

Não há, portanto, decisão
extra petita.

Rejeita-se a preliminar.

Voto Preliminar – Incorreção do valor da Causa.

Egrégia Câmara:

Alega o banco apelante que o valor da causa deveria refletir o percentual pretendido sobre o valor atualizado das execuções.

Nos termos do art. 292, §3º, do CPC:

“O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”.

Em ação de arbitramento, o valor definitivo depende de fixação judicial. Antes da sentença, inexiste liquidez quanto ao montante exato a ser arbitrado.

A estimativa adotada não afronta o dispositivo legal, inexistindo nulidade.

Rejeito a preliminar.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, promovida pela instituição financeira apelante antes da conclusão das demandas patrocinadas pelo escritório recorrido, afasta integralmente o direito ao recebimento de honorários vinculados ao proveito econômico das ações ou se autoriza o arbitramento proporcional da remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

A sentença recorrida reconheceu o direito da parte autora ao arbitramento proporcional dos honorários advocatícios, ao fundamento de que a ruptura contratual antecipada frustrou legítima expectativa remuneratória vinculada ao êxito econômico das demandas patrocinadas.

Pois bem.

Entendo que a conclusão adotada pelo Juízo de origem merece integral manutenção.

Inicialmente, cumpre destacar que é incontroversa nos autos a existência de relação contratual entre as partes, formalizada mediante contrato de prestação de serviços advocatícios e respectivos aditivos, bem como a efetiva prestação de serviços jurídicos pelo escritório recorrido em favor da instituição financeira apelante durante longo período contratual.

Também não há controvérsia quanto à rescisão unilateral do vínculo promovida pelo banco apelante em novembro de 2020, quando ainda havia processos em tramitação patrocinados pelo escritório recorrido, dentre eles a demanda indicada na petição inicial.

A principal insurgência recursal sustenta que o contrato firmado entre as partes disciplinava integralmente a forma de remuneração dos serviços advocatícios, de modo que inexistiria espaço para arbitramento judicial, sobretudo diante da previsão contratual de pagamentos periódicos e da existência de termos anuais de quitação.

Todavia, a interpretação defendida pelo apelante não se sustenta à luz da análise sistemática do instrumento contratual e da disciplina jurídica aplicável à matéria.

Conforme se extrai das cláusulas contratuais reproduzidas nos autos, a remuneração do escritório recorrido não se limitava aos pagamentos iniciais vinculados ao ajuizamento das demandas ou à prática de atos processuais específicos.

Ao contrário, o contrato expressamente estabelecia que a remuneração observaria o denominado “princípio do benefício financeiro”, segundo o qual os honorários advocatícios estavam substancialmente vinculados ao efetivo proveito econômico obtido pela instituição financeira em decorrência dos serviços prestados pelo escritório contratado.

Nesse contexto, a denominada “recuperação final”, prevista contratualmente, constituía parcela essencial da remuneração avençada, estando relacionada à efetiva recuperação do crédito em favor da instituição financeira contratante.

Embora o apelante sustente que os pagamentos realizados ao longo da execução contratual remunerariam integralmente os serviços prestados, a própria estrutura econômica do contrato evidencia que tais verbas possuíam natureza de adiantamento operacional ou remuneração parcial, vinculada ao desenvolvimento progressivo das demandas judiciais.

A interpretação literal e isolada das cláusulas contratuais, como pretende o recorrente, não se revela suficiente para solução da controvérsia.

Isso porque a interpretação contratual deve observar não apenas o sentido gramatical das disposições avençadas, mas também sua finalidade econômica, a boa-fé objetiva e a função social do contrato, nos termos dos arts. 113 e 421 do Código Civil.

Sob a perspectiva teleológica, verifica-se que o contrato estruturou relação remuneratória híbrida, mediante pagamentos parciais durante o curso da demanda e remuneração substancial vinculada ao êxito econômico obtido ao final da atuação profissional.

Assim, não se pode admitir que a rescisão unilateral promovida exclusivamente pelo cliente seja utilizada como mecanismo apto a frustrar integralmente a contraprestação econômica correspondente ao trabalho desenvolvido pelo advogado ao longo de anos de atuação processual.

A cláusula 17.6 do contrato, invocada pelo apelante, dispõe que, ocorrendo a rescisão, a contratada faria jus aos valores relativos às etapas já concluídas, perecendo o direito aos serviços não concluídos.

Todavia, a interpretação sistemática dessa disposição contratual conduz à conclusão de que ela não possui aptidão para afastar integralmente o direito à remuneração proporcional decorrente dos serviços efetivamente prestados até a data da ruptura contratual.

Isso porque a própria dinâmica contratual demonstra que os serviços advocatícios desenvolvidos nas ações patrocinadas não se fragmentavam em atos processuais estanques e independentes, mas compunham atividade continuada voltada à obtenção do resultado econômico útil pretendido pela contratante.

A tese sustentada pelo apelante implicaria admitir que o cliente pudesse resilir unilateralmente o contrato em momento próximo à consolidação do êxito processual, apropriando-se integralmente do resultado econômico construído ao longo da atuação profissional do patrono originário sem qualquer contraprestação proporcional.

Tal interpretação afrontaria frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Cumpre registrar que o Estatuto da Advocacia assegura proteção específica à remuneração profissional do advogado.

Nos termos do art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/94, na falta de estipulação ou acordo quanto aos honorários, estes poderão ser fixados judicialmente em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão.

Embora exista contrato escrito nos autos, a hipótese concreta revela situação excepcional decorrente da ruptura antecipada do vínculo antes da implementação integral das condições econômicas originalmente projetadas pelas partes.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a existência de contrato escrito não afasta o interesse processual na ação de arbitramento quando a avença é rescindida antecipadamente pelo cliente e parcela relevante da remuneração está vinculada ao êxito econômico da demanda.

A propósito, a solução adotada pelo Juízo de origem não implica revisão contratual ampla nem declaração de invalidade das cláusulas avençadas.

O que se reconhece é apenas a necessidade de interpretação integrativa do contrato diante da lacuna existente quanto aos efeitos remuneratórios decorrentes da resilição unilateral promovida antes da conclusão das demandas patrocinadas.

Também não prospera a alegação de quitação ampla e irrestrita dos honorários advocatícios.

Conforme corretamente consignado na sentença recorrida, os termos de quitação juntados aos autos referem-se especificamente aos honorários periódicos relacionados aos respectivos exercícios anuais e às verbas previstas na cláusula 6.22 do contrato.

Não há nos autos demonstração inequívoca de quitação específica da remuneração proporcional vinculada aos processos em curso afetados pela rescisão contratual ocorrida em 2020.

Ao contrário, a própria sentença consignou inexistir quitação relativa ao período correspondente ao ano da ruptura contratual.

Além disso, eventual cláusula contratual de quitação genérica não possui aptidão para afastar direito remuneratório ainda não plenamente consolidado à época da assinatura dos documentos apresentados.

Também não merece acolhimento a tese recursal segundo a qual a remuneração vinculada ao êxito representaria mera expectativa futura ou hipótese de lucros cessantes incertos.

Os fatos comprovados nos autos demonstram que a remuneração vinculada ao benefício financeiro integrava efetivamente a estrutura econômica do contrato firmado entre as partes, constituindo parcela ordinária e habitual da contraprestação profissional pactuada.

A perda dessa remuneração decorreu diretamente da rescisão unilateral promovida pelo próprio cliente contratante, circunstância que autoriza a tutela jurisdicional destinada à recomposição proporcional do equilíbrio econômico da relação contratual.

Por fim, quanto aos consectários legais, assiste parcial razão ao apelante.

Verifica-se que a cumulação simultânea de taxa SELIC com outros índices autônomos de correção monetária e juros moratórios pode ensejar duplicidade indevida de atualização, uma vez que a taxa SELIC já engloba correção monetária e juros de mora.

Assim, impõe-se apenas adequação dos consectários legais, para determinar a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir da citação, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices de atualização monetária ou juros moratórios.

Diante desse contexto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe, ressalvada apenas a adequação dos consectários legais.

Dispositivo.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para adequar os consectários legais da condenação, determinando a incidência exclusiva da taxa SELIC, a partir da citação, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária e juros moratórios, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença recorrida.

Deixo de aplicar a majoração dos honorários advocatícios, ante ao parcial provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026